Tribunal: TJSP
Processo: 1004729-98.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ação declaratória – Decreto de parcial procedência – Doação e alienação de bens imóveis - Reconhecimento de simulação absoluta – Nulidade dos negócios jurídicos configurada, subsistente o enquadramento no art. 167, §1o, II do CC/2002 – Conversão em indenização pecuniária – Questões preliminares rejeitadas - Cerceamento de defesa não configurado – Decadência já apreciada anteriormente por

Ementa:
Ação declaratória – Decreto de parcial procedência – Doação e alienação de bens imóveis - Reconhecimento de simulação absoluta – Nulidade dos negócios jurídicos configurada, subsistente o enquadramento no art. 167, §1o, II do CC/2002 – Conversão em indenização pecuniária – Questões preliminares rejeitadas - Cerceamento de defesa não configurado – Decadência já apreciada anteriormente por esta Corte – Mérito - A proximidade de parentesco, a natureza gratuita das alienações, a falta da notícia de uma alteração na posse dos imóveis enfocados e o esvaziamento patrimonial resultante na frustração dos atos de execução induz, sem a menor dúvida, na falta de veracidade das alienações celebradas, indicando ter se operado uma simulação absoluta – Conclusões reforçadas pela posterior alienação de bens, concretizado esvaziamento patrimonial e evidenciando ausência de conteúdo nos negócios jurídicos – Ressalva quanto à inviabilidade da apreciação de documentos apresentados em segunda instância, vedado o "novorum juridiorum" no âmbito recursal - Sentença Mantida – Honorários recursais – Recurso desprovido.